Tribunal: TJMT
Processo: 1002243-95.2020.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002243-95.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOAO RUFINO DE SANTANA - CPF: 276.781.999-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACAO DECLARATORIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

No caso, a divergência entre o endereço citado na exordial e o constante na reclamação realizada junto ao procon não torna, por si só, inepta a inicial, além disso, em caso de dúvida, o Juiz deveria intimar a parte para comprovar a sua residência naquela comarca, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO RUFINO DE SANTANA, contra a sentença, de Id. n.o 58415499, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, na ACAO DECLARATORIA DE NULIDADE / INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS no 1002243-95.2020.8.11.0007 ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., indeferiu a petição inicial nos termos dos artigos 320 e 321 c/c o artigo 485, inciso I, todos do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito. Por fim condenou o patrono do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id.n.o 58416451, o apelante sustenta que estão ausentes os requisitos autorizadores para ensejar o indeferimento da inicial e discorre sobre a violação do princípio constitucional do acesso à justiça e a impossibilidade de se aplicar a multa por litigância de má-fé.

Pontua que, nos termos do art. 317 do CPC o Juiz deve, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, oportunizar a parte sanar o vício, o que não ocorreu no caso. Deste modo, pede a reforma da decisão e retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.o 58416457, por meio das quais a apelada pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento /c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por JOÃO RUFINO DE SANTANA em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

O Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial ante a divergência dos endereços indicados na exordial e na reclamação ao procon juntada nos autos que indica como residência da parte autora endereço na cidade de IGUATEMI/MS, senão vejamos:

“Analisando os autos, constatei que o comprovante de endereço do autor, juntado ao id32516698, consta seu endereço com sendo o seguinte: Rua R-03, S/N, Quadra 03, Lote 12, Alta Floresta Mato Grosso/MT. Todavia, o protocolo de reclamação formulado pelo autor, ao id325117001, consta que o mesmo reside na Avenida Jardelino José Moreira, no 1124, bairro Centro na cidade IGUATEMI/MS.

Assim, o artigo 320 do Código de Processo Civil estabelece que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Nesse sentido, verifica-se que, em petição inicial, bem como no termo de declaração de residência o autor informa residir no Município de Alta Floresta/MT, por outro lado, analisando o protocolo de reclamação formulada pela própria requerente este afirmou residir da Avenida Jardelino José Moreira, no 1124, bairro Centro na cidade IGUATEMI/MS.

Inclusive o autor JOÃO RUFINO DE SANTANA possui outras 13 (treze) ações declaratória de nulidade/exigibilidade de descontos em folha de pagamento/ausência de efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais distribuídas nesta Comarca, sendo que em todas essas ações ele utilizou-se do mesmo comprovante de residência afirmando ser morador da cidade de Alta Floresta e do protocolo de reclamação afirmando residir da Avenida Jardelino José Moreira, no 1124, bairro Centro na cidade IGUATEMI/MS.”
- Id. n.o 58415499.

Pois bem.

Em relação a petição inicial assim dispõe o regramento processual vigente:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.”

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso, a divergência entre o endereço citado na exordial e o constante na reclamação realizada junto ao procon não torna, por si só, inepta a inicial, além disso, em caso de dúvida, o Juiz deveria intimar a parte para comprovar a sua residência naquela comarca, o que não ocorreu.

Além disso, não existe na legislação exigência expressa de que a exordial deva ser instruída com o comprovante de residência em nome da parte autora. O art. 319 do CPC é claro ao dispor que nela deve estar apenas indicado o endereço, e não comprovado documentalmente.

À vista do exposto, houve excesso de formalismo, que impediu o acesso à justiça.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021